Tribunal: STF
Processo: AI 82706
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-10-13
Data de publicação: 1981-10-13

Ementa:
PROMOÇÃO AO CARGO DE DESEMBARGADOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INCABIVEL
FACE AO DISPOSTO NO ART. 308, INC. III, LETRA "A", DO REGIMENTO
INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OUTROSSIM, O PREENCHIMENTO DA
VAGA SE DEU NA VIGENCIA DO PARAGRAFO 4., DO ART. 100, DA LEI
ORGÂNICA DA MAGISTRATURA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.